Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PAINÉIS ACÚSTICOS. NÃO COMPROVADA.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial – in status assertionis. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o Juízo passa a ter natureza de mérito.
2. À míngua de comprovação quanto ao fato constitutivo do seu direito, consubstanciado na contratação do serviço pela empresa ré, ônus imposto por força do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.